Tribunal: TJDFT
Processo: 0742994-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742994-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrante: Eleneuza Maria de Oliveira Impetrado: Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal Diretor do Hospital de Base do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de concessão de liminar, impetrado por Eleneuza Maria de Oliveira contra o ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e ao Diretor do Hospital de Base do Distrito Federal. Como causa de pedir, descreve encontrar-se acometida de neoplasia maligna no pulmão, com metástase. Acrescenta que a situação descrita demanda a realização de tratamento por meio do medicamento denominado “Nivolumab”. Assevera que a indicação do medicamento seguiu as doses aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Ressalta, no entanto, ter sido informada de que o aludido medicamento não é fornecido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Acrescenta a elevada gravidade da patologia em questão e da presença de risco iminente de óbito em caso de não utilização do aludido medicamento. Em sua fundamentação jurídica, aduz que o direito à saúde consiste em dever do Estado, por força do art. 196 da Constituição Federal. Afirma ter direito líquido e certo ao fornecimento do medicamento pleiteado. Requer, ao final, a concessão da tutela liminar para que seja ter assegurado o direito líquido e certo ao fornecimento do medicamento denominado “Nivolumab” nas doses indicadas na prescrição médica. Pelas razões expostas, pretende também que a segurança impetrada seja concedida ao final, com a confirmação da liminar postulada. Além disso pretende, ademais, que seja concedida a gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de adiantar o recolhimento do valor referente às custas iniciais do processo. A petição inicial veio acompanhada dos documentos acostados no Id. 20009219, Id. 20009227, Id. 20009228, Id. 20009229, Id. 20009230, Id. 20009231, Id. 20009232, Id. 20009233, Id. 20009234, Id. 20009235, Id. 20009236, Id. 20009237, Id. 20009238, Id. 20009239, Id. 20009240 e Id. 20009241. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos legais, defiro a gratuidade de justiça à impetrante. Inicialmente, convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. No caso, a controvérsia reside na possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente na ausência de fornecimento de medicamento destinado ao tratamento adequado do quadro médico de neoplasia maligna no pulão com metástase. A esse respeito do tema de fundo, é necessário fazer uma digressão a respeito dos chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental” do ser humano. No âmbito do direito constitucional[1], trata-se de uma autêntica liberdade positiva[2], contemplado no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”[3], a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos tais direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos[4]. Por outro lado, esses direitos consubstanciam elementos essenciais de um ordenamento objetivo[5] que delimita os marcos para “uma convivência humana justa e pacífica”[6]. Em verdade, de acordo com a tese de Stephen HOLMES e Cass SUNSTEIN, o tratamento da questão dos direitos constitucionais não pode prescindir de uma reflexão que tenha em conta a peculiaridade de que os direitos têm custos[7]. A proposta desses autores é justamente indagar quanto custa um direito, certamente com o propósito de demonstrar que a realização e observância de direitos constitucionais dependem da alocação estratégica dos recursos públicos aptos para essa finalidade. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque, há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros aptos ao seu adequado atendimento. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um deficit na efetividade dos direitos fundamentais[8], tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Daí porque seria intuitivo pensar, com Ronald Dworkin[9], na possibilidade de levar a sério não só os direitos, mas também a escassez que os contigenciam. Uma percepção minimamente realista sobre o assunto seria suficiente para denotar que os direitos sociais, estando contingenciados pela realidade financeira do Estado, não podem ser considerados absolutos[10], sendo certo ainda que embora previstos na Constituição, não poderiam ser atendidos, todos, ao mesmo tempo. A implementação de serviços médicos, logicamente, deve observar uma série de parâmetros para que seja possível o atendimento ao maior número de situações. A título de exemplo, é possível que algum paciente em situação gravíssima tenha prejudicado o seu acesso à saúde pelo fato de ter não procurado a via judicial, situação que revela uma certa perversão do sistema de saúde pública. Assim, a prestação de medidas ligadas à saúde depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos, a existência prévia dotação orçamentária e a ampliação de vagas a partir da reestruturação de unidades clínicas ou até mesmo a construção de novas. Os mencionados fatores se justificam para que, se considerando as limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. É preciso, todavia, ressalvar o entendimento de que, regra geral, não há “direito líquido e certo” à concessão de um tratamento médico específico, pois, como destacado, a prestação do direito à saúde pelo Estado deve observar os ditames constitucionais e legais, não se tratando de pretensão amparada por um critério conclusivo e irrefutável. Feita essa ressalva, convém destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça admite o emprego do mandado de segurança como instrumento processual apto a tutelar a obtenção ou o cumprimento de políticas públicas, notadamente na área de saúde pública. A respeito do tema, observam-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. PESSOA NECESSITADA. MEDICAMENTOS. PRESCRIÇÃO REGULAR. IMPRESCINDIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. O direito à saúde é tutelado constitucionalmente e abrange o fornecimento aos necessitados, pelo Estado, dos medicamentos essenciais à sua preservação ou restabelecimento. II. Dada a latitude e gabarito constitucional do direito à saúde, provimento judicial que impõe a entrega de medicamento regularmente prescrito, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos poderes ou aos primados da isonomia e da impessoalidade. III. Segurança concedida. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão no 1218843, 07129592920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no PJe: 30/12/2019) (Ressalvam-se os grifos) MANDADO DE SEGURANÇA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE E URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. DEVER DO ESTADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Secretário de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança em que pleiteia a disponibilização de fármaco conforme a prescrição médica. 2. O artigo 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. 3. O argumento de que o fármaco prescrito não está listado nas alternativas padronizadas nas farmácias da rede pública cai por terra quando observada a necessidade do medicamento que foi prescrito, inclusive, por médicos distintos, todos do quadro da Secretaria de Estado de Saúde do DF, estando devidamente registrado na ANVISA. 4. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. (Acórdão no 1152133, 07093224120178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão, submeto-me ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em respeito ao princípio da segurança jurídica, para admitir o processamento do presente mandado de segurança. No caso em exame, a impetrante submeteu-se a tratamento para a neoplasia maligna do pulmão com metástase (“Adenocarcinoma lepídico de pulmão com doença oligometastática”) no Hospital de Base de Brasília, tendo sido submetida a 6 (seis) sessões de quimioterapia (fls. 21-23, Id. 20009236). Ocorre que apesar do tratamento quimioterápico, não houve regressão na patologia, como verifica-se no laudo médico elaborado no dia 16 de setembro de 2020 (fls. 14-17, Id. 20009236), que indicou “aumento significativo numérico, volumétrico e do hipermetabolismo dos nódulos pulmonares, aumento numérico e do hipermetabolismo dos linfonodos mediastinais”. Diante desse cenário, houve a indicação, por médico oncologista de unidade hospitalar particular, da substituição do tratamento quimioterápico por imunoterapia a partir da aplicação do medicamento denominado “Nivolumab”, tendo procedido à seguinte conclusão (Id. 20009237): “Portanto, o uso de imunoterapia neste cenário, comparado a quimioterapia, diminui risco de progressão de doença e morte, e compõe a principal indicação para esta paciente baseado na melhor evidencia cientifica disponível na literatura médica.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, os relatórios médicos alusivos ao acompanhamento da patologia que acomete a impetrante, emitidos pelo Hospital de Base do Distrito Federal, e o laudo elaborado por hospital da rede particular, evidenciam a necessidade de submissão da impetrante ao tratamento em questão. Pelas razões expostas, ressalvo meu entendimento a respeito do tema em deslinde e defiro a liminar postulada para ordenar às autoridades impetradas que providenciem o fornecimento do medicamento denominado “Nivolumab” nos moldes especificados pelo laudo médico que prescreveu a aludida medicação (Id. 20009237) no prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, fixo multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reis) Notifiquem-se as autoridades impetradas para prestar as informações em 10 (dez) dias (art. 7o, inc. I, da Lei no 12.016/2009). Dê-se ciência, ainda, ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, nos termos do art. 7o, inc. II, da LMS. Após, ao Ministério Público para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da LMS. Concedo força de mandado à presente decisão. Proceda-se com urgência. Publique-se. Brasília–DF, 28 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Segundo a Declaração Universal dos Direitos do Homem, firmada aos 10 de dezembro de 1948 e do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 3 de janeiro de 1976: “Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda a pessoa ao desfrute do mais alto nível possível de saúde física e mental. Entre as medidas que deverão adotar os Estados Partes no Pacto a fim de assegurar a plena efetividade desse direito, figuram as necessárias para: 1 A redução da natimortalidade e da mortalidade infantil, e o desenvolvimento saudável das crianças; 2. A melhoria em todos os seus aspectos da higiene do trabalho e do meio ambiente; 3. A prevenção e o tratamento das enfermidades epidêmicas, endêmicas, profissionais e de outra natureza, e a luta contra elas; 4. A criação de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços médicos em caso de enfermidade.” (art.12). [2] GOYARD-FABRE, Simone. O que é democracia? A genealogia filosófica de uma grande aventura humana. Trad. Cláudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2003, pp. 285-286. [3] SARLET, ibidem, p. 189. [4] LUÑO, Antonio-Henrique Perez. Los Derechos Fundamentales. 8 ed. Madrid: Tecnos, 2005, p. 22. [5] SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 67, passim. [6] Idem, ibidem, p. 26. [7] HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass. The Cost of Rigths – Why Liberty depends on taxes. New York: W. W. Norton &amp; Company, 1999, p. 128. [8] Idem ibidem, p. 121. A questão da escassez é devidamente tratada por SUSTEIN, Cass. Direitos Sociais e Econômicos? Lições da África do Sul. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Jurisdição e Direitos Fundamentais. Vol. I, Tomo II. Porto Alegre, 2006, p. 15-28. [9] DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002. [10] Idem, ibidem, p. 101.